Tribunal: STF
Processo: AR 2001
Classe: AR
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-04
Data de publicação: 2009-03-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL DE 02 (DOIS) ANOS. DIREITO
   MATERIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA NORMA QUE PRORROGA O TERMO FINAL DO
   PRAZO AO PRIMEIRO DIA ÚTIL POSTERIOR.
1.      Por se tratar de
   decadência, o prazo de propositura da ação rescisória
   estabelecido no art. 495 do CPC não se suspende, não se
   interrrompe, nem se dilata (RE 114.920, rel. Min. Carlos Madeira,
   DJ 02.09.1988), mesmo quando o termo final recaia em sábado ou
   domingo.
2.      Prazo de direito material. Não incidência da norma
   que prorroga o termo final do prazo ao primeiro dia útil
   posterior, pois referente apenas a prazos de direito
   processual.
3.      Recurso improvido.